Tribunal: TCU
Processo: 003.031/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Esporte em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 701381, firmado com o/a MINISTERIO DO ESPORTE, Siafi/Siconv 701381, função null, que teve como objeto O objetivo principal do Projeto é a utilização do esporte não só como fonte de lazer para nossas comunidades, mas principalmente como meio de inclusão social e ainda como principal antídoto contra a incidência do uso drogas entre crianças e adolescentes e também como forma de combater os autos índices de repetência e evasão escolar. Outro problema a ser equacionado sem dúvida é a falta de opções de lazer e atividades esportivas voltadas para as outras camadas da população neste caso os jovens, os adultos e os idosos. Tudo isso será equacionado através ações e atividades sócias esportivas elaboradas e planejadas para atender algumas de nossas comunidades onde as opções de lazer são insuficientes para as inúmeras necessidades., valendo apenas lembrar que na verdade estamos buscando a manutenção e a ampliação destas atividades estendendo-as para outras comunidades uma vez que nós ja as desempenhamos.Uma vez que os Municípios a serem atendidos: Barra Mansa, Angra dos Reis e Parati são Municípios situados na Região Sul do Estado do Rio de Janeiro, com uma população aproximada de 360 mil habitantes, tem enorme deficiência no que se refere à idealização e implementação de atividades desta natureza. O Projeto visa ainda uma maior integração entre as crianças, os adolescentes, os jovens, os adultos e os idosos destas comunidades com o objetivo dissipar as distancias entre estas camadas de nossa população, estabelecendo o ideal convívio salutar entre estas camadas, através de ações e atividades planejadas dentro do contesto e princípios do projeto. Uma outra ação importante do projeto será a inserção de atividades educacionais com o objetivo de municia os participantes com inúmeras informações sobre a importância das atividades esportivas na formação de crianças e adolescentes. Quanto às comunidades escolhidas trata-se de áreas bastante populosas, com poder aquisitivo extremamente pequeno, com pouquíssimas opções de lazer o que deixa grande parte das crianças e adolescentes nos chamados grupos de risco (no da TCE no sistema: 2507/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 2157/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial, instaurada pelo Ministério do Esporte em desfavor da Associação Ecológica Piratingaúna e de seu dirigente, Eduardo Augusto Silva Wernech (gestão: 15/1/2008 a 15/1/2012), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por meio do Convênio no 701381/2008, firmado entre referido ministério e os responsáveis, tendo por objeto a concretização do "funcionamento de 5 (cinco) núcleos de esporte recreativo e de lazer do Programa Esporte e Lazer da Cidade, para atendimentos às crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos, incluídas pessoas com deficiências, com práticas esportivas e de lazer, nos municípios de Barra Mansa, Angra dos Reis e Parati, no Estado do Rio de Janeiro", no valor de R$ 440.520,00, sendo este o mesmo valor do débito apurado pelo tomador de contas. Considerando que foi editada a Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, a fim de regulamentar, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; considerando que, nos termos dessa norma, a prescrição se interrompe por qualquer ato inequívoco de apuração do fato, com a possibilidade de se interromper mais de uma vez por uma mesma causa, desde que, por sua natureza, seja repetível no curso do processo (art. 5o, inciso II c/c o § 1°); considerando que o exame efetuado pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) confirma a ocorrência da prescrição quinquenal entre o Ofício no 2/2018/DAOEL/CAAO/CGAAO/DEGEP/SNELISME SEI (peça 30), em 31/1/2018, e o Parecer no 135/2023/MESP/SNEAELIS-DGPCGAC (peça 32), em 27/7/2023; considerando que os pareceres emitidos nos autos foram uniformes pelo reconhecimento da prescrição (peças 60-63). ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999, 4o, 5o e 11 da Resolução-TCU 344/2022 e 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno, em: (i) reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento; (ii) encaminhar cópia desta deliberação à unidade jurisdicionada e ao responsável; (iii) arquivar o processo. 1. PROCESSO TC- Processo 003.031/2025-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Eduardo Augusto Silva Wernech (XXX.247.047-XX) - falecido; Associação Ecológica Piratingaúna (03.744.280/0001-30). 1.2. Unidade: Ministério do Esporte 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.